Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700098-85.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA EMBARGADO: J. M. B. D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de ID 47890340 o autor informa que a requerida não vem custeando as terapias na clínica em que realiza sua reabilitação, requerendo, portanto, a fixação de multa única, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento, e posterior bloqueio da quantia nas contas de titularidade da demandada. Em manifestação de ID 48581555, a requerida informa que o tratamento vem sendo pago regularmente, e que eventual atraso deve ser atribuído ao prestador de serviços, que enviou as faturas extemporaneamente. Desse modo, requer o indeferimento do pedido do autor. É o relatório. Decido. Conquanto o autor sustente que a requerida deixou de custear as terapias necessárias à sua reabilitação, não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações, como, por exemplo, declaração da clínica a respeito da recusa de atendimento por falta de pagamento pelo plano de saúde. Vale ressaltar que, segundo fixado nos autos, a clínica em questão é a única do DF a fornecer o tipo de atendimento necessário à reabilitação do autor e, portanto, o tratamento poderia ser realizado somente em uma clínica. Por outro lado, a requerida, em sua manifestação, inseriu print de comprovante de pagamento do valor de R$ 22.464,52 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) em favor da clínica em questão, bem como email relatando que o prestador de serviços enviou as notas fiscais fora do prazo (ID 48581555 – p. 2). Portanto, no presente momento, não há elementos que confirmem o descumprimento da tutela, sendo descabida a imposição da multa pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 48818698, que determina o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para se manifestar a respeito dos embargos de declaração interpostos pela requerida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator